Tribunal: TCU
Processo: 007.462/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial oriunda da conversão da Representação objeto do TC 017.757/2011-8 (apenso), nos termos constantes do Acórdão 1.273/2015  2a Câmara, visando à apuração de superfaturamento verificado no Contrato s/n de 2007, decorrente da Concorrência 2.561/2007, que teve por objeto a execução de reforma nas instalações prediais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  Administração Regional em São Paulo  Senac/SP, para a implantação da unidade da Aclimação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial oriunda da conversão da Representação objeto do TC Processo 017.757/2011-8 (apenso), nos termos constantes do Acórdão 1273/2015-TCU-Segunda Câmara , visando à apuração de superfaturamento verificado no Contrato s/n de 2007, decorrente da Concorrência 2.561/2007, que teve por objeto a execução de reforma nas instalações prediais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional em São Paulo - Senac/SP, para a implantação da unidade da Aclimação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues, Wilson Hiroshi Tanaka, Arlette Cângero de Paula Campos e Amilcar Campana Neto e da Engedesk Engenharia e Consultoria Ltda., dando-lhes quitação; 9.2. com fulcro no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação aos Srs. Argemiro de Barros Araújo e José Domingues Vinhal, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito; 9.3. dar ciência à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado de São Paulo das seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020: 9.3.1. contratação de serviços constantes da planilha orçamentária de forma isolada, apenas como fornecimento de mão de obra, sem estarem atrelados a nenhum produto do projeto básico, constituindo "reserva de contingência" para necessidades que não foram previamente definidas na contratação, afronta ao artigo 26 do Regulamento de Licitações e Contratos do Senac; 9.3.2. medição de serviços em quantitativos superiores aos contratados sem a prévia formalização de termo aditivo afronta a consolidada jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 43/2015-TCU-Plenário , e o disposto no art. 29 do Regulamento de Licitações e Contratos do Senac; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis e ao Senac/SP.